Tribunal: STF
Processo: RE 767790
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. DELITO CONTRA A HONRA. ARTS. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, e nos termos do art. 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Detectado erro material, de rigor a sua correção. Na espécie, existente erro material na ementa do julgado embargado, que indicou tratar-se de “processo criminal em que apurada a prática do crime de tráfico de drogas”.



    3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para a correção de erro material.